Tribunal: TJSP
Processo: 1005922-67.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. Revisão de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para determinar a restituição da tarifa de avaliação de bem, de forma simples. Apelo da autora. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. Ilegalidade, posto que não demonstrada efetiva prestação do serviço. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Inocorrência de cobrança abusiva, além de a instituição financeira haver atuado

Ementa:
APELAÇÃO. Revisão de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para determinar a restituição da tarifa de avaliação de bem, de forma simples. Apelo da autora. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. Ilegalidade, posto que não demonstrada efetiva prestação do serviço. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Inocorrência de cobrança abusiva, além de a instituição financeira haver atuado nos termos contratados, e de boa-fé. DANOS MORAIS. Inocorrência, na hipótese. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325793
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005922-67.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ELISANGELA APARECIDA DO NASCIMENTO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005922-67.2016.8.26.0576 -Voto no 20738
2
Voto no 20738
Apelação no 1005922-67.2016.8.26.0576
Apelantes: Elisangela Aparecida do Nascimento
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: Marcelo Eduardo de Souza
Juiz Sentenciante: São José do Rio Preto
APELAÇÃO. Revisão de contrato bancário. Financiamento
de veículo. Sentença de parcial procedência para determinar
a restituição da tarifa de avaliação de bem, de forma
simples. Apelo da autora. TARIFA DE REGISTRO DO
CONTRATO. Ilegalidade, posto que não demonstrada
efetiva prestação do serviço. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Inocorrência de cobrança abusiva, além de a instituição
financeira haver atuado nos termos contratados, e de boa-fé.
DANOS MORAIS. Inocorrência, na hipótese. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.
ELISANGELA APARECIDA DO NASCIMENTO pretende a
declaração de nulidade de cláusulas de contrato de financiamento firmado
com
BV
FINANCEIRA
S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, bem como, seja determinada a restituição, em dobro, de
valores que teriam sido indevidamente cobrados a título de tarifa de
cadastro, registro de contrato e avaliação do bem - R$675,00; R$55,66; e
R$215,00, respectivamente - bem como, seja a ré condenada prestar-lhe
indenização a título de danos morais, que sugere em 30 salários mínimos,
além de indenização a título de danos materiais, decorrentes da contratação
de advogado, no importe de 30% do valor a ser obtido com o resultado da
demanda, fixados em no mínimo R$3.000,00
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos da
sentença de fls. 92/96, para declarar a abusividade da tarifa de avaliação,
com condenação da ré à restituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005922-67.2016.8.26.0576 -Voto no 20738
3
Apela a autora. Aduz que devem ser consideradas ilegais as
cobranças da taxa de registro de contrato e de avaliação do bem, posto não
haver prova da prestação dos serviços. Pede, ainda, a devolução em dobro
dos valores indevidamente cobrados, e a condenação da ré pelos danos
morais experimentados.
O recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
Merece parcial provimento o apelo.
Antes de mais nada, importa referir que o pedido deduzido
pela autora foi parcialmente acolhido, com declaração da abusividade da
cobrança da tarifa de avaliação do bem, determinada a restituição
respectiva, de forma simples.
Logo, o pedido de reforma da sentença, para declarar a
ilegalidade da tarifa de avaliação de bem, não merece ser conhecido.
À toda evidência, a hipótese em tela retrata ajuste de
vontade, no âmbito de contrato de adesão, no campo do Código de Defesa
do Consumidor, nos termos, inclusive, da súmula 297/STJ: “Aplica-se às
instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor.”
Como é intuitivo, nesses casos, o consumidor adere a um
ajuste de vontades previamente estabelecido, com cláusulas impostas.
Deve prevalecer, em hipóteses desse jaez, o princípio do
equilíbrio contratual, com vedação de cláusulas abusivas, ou aptas ao
favorecimento exagerado do fornecedor de produto ou serviço, em
detrimento do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005922-67.2016.8.26.0576 -Voto no 20738
4
De toda sorte, os contratos de adesão são permitidos por lei.
O que se veda, como acima referido, são cláusulas que implicam em
limitação de direito do consumidor, que devem ser redigidas com destaque,
permitindo sua exata e fácil compreensão.
Portanto, o Poder Judiciário é autorizado a controlar a
legalidade do ajuste entabulado, com possibilidade de modificar as
cláusulas que importem em desequilíbrio contratual.
Ressalte-se,
no
entanto,
que
o
reconhecimento
da
aplicabilidade da legislação protecionista não importa, por si só, o
acolhimento de todas as teses defendidas pelo consumidor.
No tocante à cobrança da tarifa de registro do contrato,
comporta inicialmente destacar que não se vê obstáculo a impedir o repasse
ao consumidor dos valores despendidos com o registro do contrato e a
tarifa de gravame, já que tal comodidade não representa serviço bancário
prioritário.
Valioso os esclarecimentos prestados pela FEBRABAN no
bojo do Recurso Repetitivo - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, que seguem:
A compreensão do contexto em que se insere a inclusão do
gravame celebração de negócio envolvendo a aquisição de
veículo,
com
pacto
de
alienação
fiduciária
-
é
extremamente relevante. (...)
As atividades no âmbito privado ficam sob a
responsabilidade do banco / instituição financeira, à qual
incumbirá:
(...)
a
formalização
de
proposta
de
financiamento e, havendo aceite, a inclusão do veículo na
base privada de garantias [SNG], que corresponde a uma
atividade de prenotação do gravame, feita por meio
eletrônico, para dar visibilidade e segurança ao mercado e
para subsidiar a análise que o DETRAN fará antes de
proceder à anotação do gravame no CRV; (...)
Já na etapa exclusivamente pública, as atividades são
realizadas pelo DETRAN, que: (...) emite o documento com
a anotação do gravame realizada com base nos dados de
registro de contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005922-67.2016.8.26.0576 -Voto no 20738
5
A descrição desse fluxo de atividades permite constatar, em
primeiro lugar, que o registro de informações realizado no
SNG não se confunde de maneira nenhuma com as
atividades
públicas
de
registro
de
contrato
de
financiamento e de anotação de gravame.
Enquanto as informações inseridas na base privada [SNG]
têm a finalidade de informar ao mercado e aos órgãos de
trânsito que um veículo foi dado em garantia numa
operação, o registro de contrato é uma atividade pública,
realizada pelo DETRAN, que faz constar na sua base os
dados dos contratos de financiamento.
E, por sua vez, a anotação do gravame [que não se
confunde com a inclusão eletrônica do gravame] é a
inscrição, também pelo DETRAN [com base nos dados que,
perante ele, são registrados e, também, a partir de consulta
do SNG], no campo de anotações do CRV, do nome do
credor real do veículo.
Tais esclarecimentos elucidam a questão para que não se
confunda a tarifa de registro de contrato com a despesa com o pré-gravame,
essa última tendo como fato gerador a inclusão da restrição junto ao
Sistema Nacional de Gravame, cuja cobrança é inválida a partir de
25/02/2011, conforme decidido pelo C. STJ no âmbito do julgamento do
REsp 1.639.320/SP. Confira-se:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) .
Inexistindo nos autos o comprovante demonstrando a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005922-67.2016.8.26.0576 -Voto no 20738
6
prestação do serviço pela Instituição Financeira, implica na invalidade da
cobrança, merecendo ser declarada nula a cobrança do encargo denominado
"Tarifa de Gravame", com supedâneo no art. 51, inciso IV, do Código de
Defesa do Consumidor.
A restituição deverá seguir a fórmula da devolução da tarifa
de avaliação, tal qual fixado na sentença monocrática.
Por outro lado, não é hipótese de condenar o réu em restituir
a tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem em dobro,
sob o fundamento de haver agido a instituição financeira com má-fé.
Pois, não é essa a orientação que mais se coaduna com o
entendimento predominante.
A restituição dobrada dos valores cobrados de forma
indevida, conforme previsão do parágrafo único do art. 42 do Código de
Defesa do Consumidor, somente tem aplicação aos casos em que
evidenciado pagamento efetuado em decorrência de má-fé do credor, o que
não ocorre na hipótese em apreço (quitação de parcelas contratuais), cuja
cobrança decorre de prévia e, até então, válida pactuação. Desta forma, a
devolução ou a compensação deve ocorrer de forma simples.
Descabido, ademais, o pedido de condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Pressuposto para configuração do dano moral, ausente na
hipótese dos autos, é o gravame à imagem, à intimidade ou à honra da
pessoa.
No caso, o que se tem, em essência, é um conflito de
interesses entre os demandantes, tendo por objeto um contrato. A liberdade
de pactuação, de um lado; e, a utilização da via judicial para a solução dos
conflitos, de outro, inserem-se no campo das licitudes formais e
procedimentais, garantidas pelo ordenamento jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005922-67.2016.8.26.0576 -Voto no 20738
7
Presentemente, tem-se a celebração de contrato bancário,
direcionado e tendo por fim a aquisição de veículo automotor. Eventuais
cláusulas abusivas lá inseridas não traduzem violação à honra, à intimidade
ou à reputação do autor.
O pedido de restituição do valor despendido com advogado,
aventada na inicial, que foi objeto de análise pelo magistrado sentenciante,
e não expressamente impugnada na apelação, não merece ser analisadas, por
força da aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum.
Era mister que impugnasse expressamente as matérias cuja
reforma pretendesse. Limitado o mérito do recurso às questões acima
analisadas, fica o Tribunal adstrito apenas àquilo que lhe foi devolvido, nos
limites das razões do recurso e do pedido de nova decisão.
Ou, por outra colocação, é vedado ao Tribunal, ao julgar o
recurso de apelação, decidir fora dos limites da lide recursal.
Por isso, deixa-se de analisar o tema da indenização por
danos materiais (contratação de advogado), posto que não ventilado
expressamente no inconformismo.
Uma vez que a autora decaiu na grande maioria dos pedidos,
mantém-se o ônus da sucumbência a ela carreado, observada a gratuidade
de justiça.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005922-67.2016.8.26.0576 -Voto no 20738
8
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator